Tribunal: TJSP
Processo: 1001336-34.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Alienação Fiduciária - Ação de Busca e Apreensão - Sentença de procedência - Apelação da requerida, requerendo tão somente a concessão dos benefícios da justiça gratuita – Exame: Cabimento - Apelante que labora como faqueira, percebendo uma renda abaixo de três salários mínimos mensais - Não declara imposto de renda ao fisco - Extratos bancários com baixa movimentação financeira -

Ementa:
APELAÇÃO – Alienação Fiduciária - Ação de Busca e Apreensão - Sentença de procedência - Apelação da requerida, requerendo tão somente a concessão dos benefícios da justiça gratuita – Exame: Cabimento - Apelante que labora como faqueira, percebendo uma renda abaixo de três salários mínimos mensais - Não declara imposto de renda ao fisco - Extratos bancários com baixa movimentação financeira - Elementos que evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais - Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto – Inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil e do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.